Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-10.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003752-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELANTE), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE - TEMA 587/STJ – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

2. Autonomia essa que não é absoluta, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de haver
bis in indem
.

3. No presente caso os honorários de sucumbência fixado nos Embargos à Execução, que reconheceu a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, interfere diretamente nessa ação, e em consequência na própria verba honorária,
uma vez que os serviços do advogado já foi remunerado naquela ação de conhecimento (embargos).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por ADM DO BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1003752-10.2019.811.0003, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ante o
julgamento
dos embargos do devedor que reconheceu a nulidade da CDA, pela ocorrência de decadência, sem condenar o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, aduz o Recorrente, em

a ocorrência de violação ao art. 927, III, do CPC, e a inobservância ao Tema 587/STJ.

Pugna, assim, pelo provimento do
recurso
, para que o Exequente seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 140899294)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por ADM DO BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1003752-10.2019.811.0003, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ante o
julgamento
dos embargos do devedor que reconheceu a nulidade da CDA, pela ocorrência de decadência, sem condenar o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O cerne da questão é a possibilidade ou não da fixação dos honorários advocatícios nos moldes do § 3º do artigo 85 do CPC/15, quando extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, ante a nulidade da CDA, reconhecida nos embargos à execução.

O MM. Juiz do feito afastou a condenação ao honorários advocatícios, sob o argumento de que há repercussão entre as ações, sendo incabível a condenação ao pagamento dos honorários também na execução, sob pena de
bis in idem
.

O Recorrente aduz que são ações autônomas, e que a sentença afronta o disposto no art. 927 do CPC, e Tema 587/STJ.

Constata-se dos autos que houve condenação do Exequente nos Embargos à execução, e ao contrário do afirmado pelo Recorrente, o

resultado destes influencia necessariamente nessa Ação, sendo relativa a autonomia entre as ações, portanto incabível a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários em ambas as ações, sob pena de incidir em dupla condenação para o mesmo fato.

Não desconheço a tese firmada no E.

REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos
recursos
repetitivos, fixada nos seguintes termos: “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73. Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
”. (STJ, REsp1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019)

No entanto, tal autonomia deve ser analisada no caso concreto, e nos autos dos Embargos à Execução houve a extinção da CDA o que, consequentemente, determinou a extinção da execução fiscal, havendo interdependência entre os provimentos judiciais (mesmos fatos e fundamentos jurídicos), é cabível a unicidade no pagamento de honorários advocatícios.

Dessa forma, o recurso não merece provimento.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023